Tribunal: CARF
Processo: 16682.720496/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2017
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. ART. 44, I, §1o DA LEI No 9.430/96, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI No 14.689/2023
A aplicação da multa agravada, seja pela interpretação jurisprudencial, seja seja pela nova redação atribuída à norma pela Lei n o 14.689/2023, exige que esteja devidamente configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o que não se verifica na hipótese dos autos em razão apenas da suposta ausência de poderes do signatário dos atos contratuais firmados entre as partes.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720496/2020-00
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-011.241 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARÍTIMOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2017
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. ART. 44, I, §1o DA LEI No 9.430/96,
COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI No 14.689/2023
A aplicação da multa agravada, seja pela interpretação jurisprudencial, seja
seja pela nova redação atribuída à norma pela Lei n o 14.689/2023, exige que
esteja devidamente “configurada, individualizada e comprovada a conduta
dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964”, o que não se verifica na hipótese dos autos em razão
apenas da suposta ausência de poderes do signatário dos atos contratuais
firmados entre as partes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício em face do acórdão no 104-002.202, proferido pela
8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 04 (DRJ04).
O feito decorre de Auto de Infração lavrado para a cobrança de créditos relativos
ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, Imposto de Importação – II, da Contribuição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720496/2020-00
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.241 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720496/2020-00

para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público –
Pis/Pasep-Importação e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins-
Importação, acrescido de multa de ofício no percentual de 150% e multa equivalente a 10%
sobre o valor aduaneiro.
A discussão de fundo se refere ao preenchimento das condições para a fruição de
benefício fiscal nas importações de embarcações com suspensão de tributos, sob regime
aduaneiro especial de admissão temporária, previsto no art. 78, inciso II, da IN RFB 1.600/2015.
De acordo com o Relatório Fiscal:
2. O importador formalizou o processo no 10010.053952/0317-06, em 29/03/2017, para
apresentar o Requerimento de Admissão Temporária (RAT), com o objetivo de solicitar
o regime aduaneiro suspensivo previsto no art. 78, inciso II, da IN RFB 1.600/2015
(Aperfeiçoamento ativo com suspensão total do pagamento dos tributos aduaneiros)
para a embarcação C-ATLANTIS. A embarcação foi admitida no regime suspensivo
através da DI no 17/0605300-4, registrada em 13/04/2017, fls. 45/52, e despacho de
admissão até 12/09/2017, fl. 87 daquele processo. A fatura pro forma emitida pelo
exportador NAUTICAL VENTURES LLC, informa que a empresa está sediada no
endereço “Care of Edison Chouest Offshore LLC, PO BOX 310, Galliano,
Louisiana, 70.654-0310, USA”. Foi emitida em 10/04/2017, fl. 24 daquele processo,
foi assinada por Gary Michael Orgeron, que se identifica como “DIRECTOR” da
empresa emitente da fatura. Gary M Orgeron é cidadão estadunidense, CPF no
058..027.527-26, carteira de identidade no V290582-6, residente e domiciliado na
cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme procuração à fl. 7/10 do mesmo processo. O
modelo da fatura pro forma é idêntico ao modelo emitido por diversas empresas
sediadas no mesmo endereço no exterior, e pelo próprio importador, como se verá
adiante. Às fls. 25/34 consta cópia de contrato de reparo naval, emitido em
10/04/2017, definindo obrigações e direitos para três empresas: Nautical Ventures
LLC, proprietária sediada em LA/EUA, Bram Offshore, armadora, sediada em
Macaé/RJ, e Estaleiro Navship, responsável por reparar o navio, sediada em
Navegantes/SC. As três empresas foram representadas pelo Senhor Gary Michael
Orgeron, fl. 33. À fl. 104, consta fatura pro forma emitida pelo importador, Bram
Offshore, em 25/06/2017, assinada por Gary Michael Orgeron. O modelo da fatura
é idêntico ao modelo da fatura do exportador, fl. 24. A embarcação foi admitida no
regime suspensivo pelo valor de US$ 10.530.201,16 em 10/04/2017, fl. 24. Após
instalar todos os equipamentos especiais para preparar a embarcação e obter
aprovação classificadora ABS, a embarcação reduziu de valor para US$
6.793.254,10 em 25/06/2017, fl. 104, apenas dois meses depois de ser admitida no
estaleiro. Às fls. 94/99, petição do importador informa que a embarcação teve o regime
suspensivo extinto por exportação, apresentando RE e DDE. Além desses documentos,
foram apresentados pelo importador cópia da LI 17/1116903-4, de bem usado deferida
pela Secex, com base no art. 25, “C”, da Portaria/Decex no 8/91, fls. 35/44; cópia do
inventário da embarcação, onde consta a informação de que os certificados do navio não
se encontravam disponíveis por ocasião da vistoria e que o navio vai operar águas
territoriais brasileiras (o inventário está assinado por Gary Michael Orgeron), fls. 53/69;
cópia da autorização de permanência em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), válido
no período 31/03/2017 a 01/05/2017, fl. 70; cópia do contrato social do importador,
informando que os sócios da empresa são BRAM USA LLC (com R$ 210.354.629,00
de participação no Capital Social) e Gary Michael Orgeron (com R$ 1,00 de
participação no Capital Social), fls. 76/84,; cópia de procuração outorgada por
Estaleiro Navship Ltda, CNPJ 07.171.021/0001- 9 (cujos sócios são DUH BOATS
BV, com R$ 39.594.621,00 de participação no capital social, e Whitney Alan Carter,
com R$ 1,00 de participação no capital social), representada por seu sócio minoritário
Whitney Alan Carter, outorgando diversos poderes para Gary Michael Orgeron,
inclusive o de gerir e administrar a outorgante (sem apresentar contrato social, sem
autorização do sócio majoritário e sem registro na Junta Comercial), emitida em
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.241 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720496/2020-00

01/08/2013, fls. 85; cópia de procuração outorgada pelo exportador NAUTICAL
VENTURES LLC, fl. 86, escrita em português, EM PAPEL TIMBRADO DA
EMPRESA EDISON CHOUEST OFFSHORE, representada por seu gerente GARY
JOSEPH CHOUEST, outorgando poderes para GARY MICHAEL ORGERON, tais
como representar perante autoridades brasileiras, inclusive Receita Federal, participar
de licitações e promover atos relativos a essas licitações, assinada em 01/10/2009, sem
contrato social, assinatura reconhecida por simples semelhança, sete anos e meio antes
do registro da DI 17/0605300-4, registrada em 13/04/2017.
3. O importador formalizou o processo no 10010.054002/0317-01, em 29/03/2017, para
apresentar o Requerimento de Admissão Temporária (RAT), com o objetivo de solicitar
o regime aduaneiro suspensivo previsto no art. 78, inciso II, da IN RFB 1.600/2015
(Aperfeiçoamento ativo com suspensão total do pagamento dos tributos aduaneiros)
para a embarcação BONGO. A embarcação foi admitida no regime suspensivo através
da DI no 17/0603847-1, registrada em 13/04/2017, fls. 45/51, e despacho de admissão
até 28/08/2017, fl. 104 daquele processo. A fatura pro forma emitida pelo exportador
DUH BOATS 2 BV, informa que a empresa está sediada no endereço Prins Berhardplen
200, 1097, JB Amsterdam, Netherlands. Foi emitida em 28/03/2017, fl. 24 daquele
processo, e assinada por Gary Michael Orgeron, que se identifica como
“DIRECTOR” da empresa emitente da fatura. Gary M Orgeron é cidadão
estadunidense, CPF no 058..027.527-26, carteira de identidade no V290582-6, residente
e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme procuração à fl. 7/10 do
mesmo processo. O modelo da fatura proforma é idêntico ao modelo emitido por
diversas empresas sediadas no exterior, e pelo próprio importador, como se verá
adiante. Às fls. 25/35 e 85/89 constam cópias de contrato de reparo naval, emitido em
28/03/2017, definindo obrigações e direitos para três empresas: Duh Boats 2 BV,
proprietária sediada em Amsterdam/Holanda, Bram Offshore, armadora, sediada em
Macaé/RJ, e Estaleiro Navship, responsável por reparar o navio, sediada em
Navegantes/SC. As três empresas foram representadas pelo Senhor Gary Michael
Orgeron, fl. 33. A embarcação foi admitida no regime suspensivo pelo valor de US$
34.000.000,00 em 28/03/2017, fl. 24. Após instalar todos os equipamentos especiais
para preparar a embarcação e obter aprovação classificadora ABS, fls. 35 e 85, a
embarcação manteve o valor para US$ 34.000.000,00, conforme informações do
Registro da Exportação fl. 74. Às fls. 72/79, juntada do importador informa que a
embarcação teve o regime suspensivo extinto por exportação, apresentando RE e DDE.
Além desses documentos, foram apresentados pelo importador cópia da LI 17/0949334-
2, de bem usado deferida pela Secex, com base no art. 25, “C”, da Portaria/Decex no
8/91, fls. 36/49; cópia do inventário da embarcação (o inventário está assinado por Gary
Michael Orgeron), fls. 52/67; cópia do atestado de inscrição temporária de embarcação
estrangeira (AIT), válido no período 17/08/2014 a 17/02/2019, fl. 68; cópia do contrato
social do importador, informando que os sócios da empresa são BRAM USA LLC (com
R$ 210.354.629,00 de participação no Capital Social) e Gary Michael Orgeron (com
R$ 1,00 de participação no Capital Social), fls. 90/98,; cópia de procuração
outorgada por Estaleiro Navship Ltda, CNPJ 07.171.021/0001- 19 (cujos sócios são
DUH BOATS BV, com R$ 39.594.621,00 de participação no capital social, e Whitney
Alan Carter, com R$ 1,00 de participação no capital social), representada por seu sócio
minoritário Whitney Alan Carter, outorgando diversos poderes para Gary Michael
Orgeron, inclusive o de gerir e administrar a outorgante (sem apresentar contrato
social, sem autorização do sócio majoritário e sem registro na Junta Comercial), emitida
em 01/08/2013, fls. 100; cópia de procuração outorgada pelo exportador DUH
BOATS 2 BV, fl. 99, escrita em português, com sede no endereço Fred
Roeskestraat 123, 1076 EE, Amsterdã, Holanda, diferente do endereço fornecido à
fl. 24, representada pelo administrador GARY JOSEPH CHOUEST, outorgando
diversos poderes para Gary Michael Orgeron, inclusive o de gerir e administrar a
outorgante (sem apresentação do contrato social da empresa), assinada em 01/10/2013,
assinatura reconhecida por simples semelhança, três anos e meio antes do registro da
17/0603847-1, registrada em 13/04/2017.
4. O importador formalizou o processo no 10010.053999/0317-61, em 29/03/2017, para
apresentar o Requerimento de Admissão Temporária (RAT), com o objetivo de solicitar
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.241 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720496/2020-00

o regime aduaneiro suspensivo previsto no art. 78, inciso II, da IN RFB 1.600/2015
(Aperfeiçoamento ativo com suspensão total do pagamento dos tributos aduaneiros)
para a embarcação C-COMMODORE. A embarcação foi admitida no regime
suspensivo através da DI no 17/0634956-6, registrada em 19/04/2017, fls. 46/53, e
despacho de admissão até 05/09/2017, fl. 95 daquele processo. A fatura pro forma
emitida pelo exportador ALPHA MARINE SERVICES LLC, informa que a empresa
está sediada no endereço “Care of Edison Chouest Offshore LLC, PO BOX 310,
Galliano, Louisiana, 70.654-0310, USA”. Foi emitida em 10/04/2017, fl. 24 daquele
processo, e assinada por Gary Michael Orgeron, que se identifica como
“DIRECTOR” da empresa emitente da fatura. Gary M Orgeron é cidadão
estadunidense, CPF no 058..027.527-26, carteira de identidade no V290582-6, residente
e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme procuração à fl. 7/10 do
mesmo processo. O modelo da fatura proforma é idêntico ao modelo emitido por
diversas empresas sediadas no mesmo endereço no exterior, e pelo próprio
importador, como se verá adiante. Às fls. 25/34 consta cópia de contrato de reparo
naval, emitido em 10/04/2017, definindo obrigações e direitos para três empresas:
Alpha Marine Services LLC, proprietária sediada em Galliano/LA/USA, Bram
Offshore, armadora, sediada em Macaé/RJ, e Estaleiro Navship,
responsável por reparar o navio, sediada em Navegantes/SC. As três empresas foram
representadas pelo Senhor Gary Michael Orgeron, fl. 33. A embarcação foi admitida
no regime suspensivo pelo valor de US$ 13.651.424,01 em 10/04/2017, fl. 24. Após
instalar todos os equipamentos especiais para preparar a embarcação e obter
aprovação classificadora ABS, fls. 34, a embarcação reduziu de valor para US$
9.235.821,95 em 09/06/2017, conforme fatura pro forma emitida pelo importador
fl. 112, apenas dois meses depois de ser admitida no estaleiro. Às fls. 102/107 e
113/120, juntada do importador informa que a embarcação teve o regime suspensivo
extinto por exportação, apresentando RE e DDE. Além desses documentos, foram
apresentados pelo importador cópia da LI 17/1116630-2, de bem usado deferida pela
Secex, com base no art. 25, “C”, da Portaria/Decex no 8/91, fls. 35/43; cópia do
inventário da embarcação (o inventário está assinado por Gary Michael Orgeron), fls.
54/71; cópia do atestado de inscrição temporária de embarcação estrangeira (AIT),
válido no período 31/03/2017 a 16/06/2017, fl. 72 e 76; cópia do contrato social do
importador, informando que os sócios da empresa são BRAM USA LLC (com R$
210.354.629,00 de participação no Capital Social) e Gary Michael Orgeron (com R$
1,00 de participação no Capital Social), fls. 82/90; cópia de procuração outorgada
por Estaleiro Navship Ltda, CNPJ 07.171.021/0001-19 (cujos sócios são DUH
BOATS BV, com R$ 39.594.621,00 de participação no capital social, e Whitney Alan
Carter, com R$ 1,00 de participação no capital social), representada por seu sócio
minoritário Whitney Alan Carter, outorgando diversos poderes para Gary Michael
Orgeron, inclusive o de gerir e administrar a outorgante (sem presentar contrato
social, sem autorização do sócio majoritário e sem registro na Junta Comercial), emitida
em 10/03/2017, fls. 94; cópia de procuração outorgada pelo exportador ALPHA
MARINE SERVICES LLC, fl. 91/93 escrita em inglês por notário público da
Louisiana, representada pelo administrador GARY JOSEPH CHOUEST,
outorgando diversos poderes para Gary Michael Orgeron, como representar a
outorgante perante a RFB, firmar termos e contratos e outorgar procurações (sem
apresentação do contrato social da empresa), assinada em 07/07/2011, cinco anos e
meio antes do registro da 17/0634956-6, registrada em 19/04/2017. A assinatura do
notário público da Louisiana, Brian J. Engeron, foi reconhecida pelo Consulado
Brasileiro em Houston, Texas, por semelhança.
Entendeu a Fiscalização que “todos os exportadores, o importador, o estaleiro, os
sócios do importador e do estaleiro constituem o MESMO GRUPO ECONÔMICO DE FATO,
ou seja, NÃO SÃO PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS DE FATO”, concluindo que “houve
INFRAÇÃO dos artigos 15, inciso I, 79, incisos I e II, art. 80, e art. 82, § 1o, inciso I, da IN RFB
1600/2015, pois não há, DE FATO, uma pessoa jurídica estrangeira (proprietária do navio)
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.241 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720496/2020-00

diversa de uma pessoa jurídica nacional (beneficiário do regime suspensivo – importador, que
deveria prestar o serviço de reparos)”.
Aduz, ainda, que, relativamente ao navio C-ATLANTIS, “o preço das
embarcações ou foi reduzido drasticamente (dois casos) ou mantido (um caso), mesmo após
passarem por reformas e adaptações, que deveriam ter aumentado seu preço/valor de mercado”
e que poder-se-ia concluir, dos fatos apresentados, que “o navio não passou por reformas para
instalar equipamentos, mas para retirar equipamentos, única razão plausível para ter o seu
preço drasticamente reduzido em tão pouco tempo”.
Quanto ao navio C-COMMODORE, relata que houve redução do valor de US$
13.651.424,01 para US$ 9.235.821,95, fato que indica que “em vez de instalar equipamentos no
navio e promover melhorias, o estaleiro RETIROU equipamentos, reduzindo drasticamente o
valor do navio”.
Já relativamente à embarcação BONGO, afirma que houve manutenção do seu valor
mesmo após a instalação de vários equipamentos.
Conclui, portanto, que :
“24. A falta de indicação segura dos reparos, beneficiamento/montagem realizados nos
navios e a redução ou manutenção do preço dos navios após passarem dois meses no
estaleiro INFRINGIRAM o disposto no art. 6o, inciso IV, da IN RFB 1600/2015 (desvio
de finalidade), bem como infração ao art. 82, § 1o, inciso II, da mesma IN RFB, em
razão da ausência da “descrição do processo industrial a ser realizado no País, quando
for o caso, bem como da quantificação e qualificação do produto resultante da
industrialização.), uma vez que o processo de reparos/beneficiamento/montagem
reduziu o valor dos navios, ou manteve o mesmo valor, situação incompatível com o
objetivo declarado do regime suspensivo: tornar os navios melhor equipados a fim de
obter classificação de uso desejada.”
No mais, discorre sobre a configuração de grupo econômico entre as empresas
envolvidas na operação de importação, aduzindo a ausência de propósito negocial nos contratos
firmados com fins de obtenção de vantagem ilícita na redução de tributos.
Após a apresentação de Impugnação e documentos pela ora Recorrida, a DRJ
exonerou parte do lançamento, em acórdão assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2017
Ementa:
ADUANA.
REGIME
ESPECIAL
DE
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
INADIMPLEMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
Em se demonstrando que a parte interessada não fazia jus à concessão de regime
especial de admissão temporária, é cabível a lavratura, ex officio, de auto de infração
para exigência de tributos e penalidades devidas, possibilitando ao autuado o pleno
exercício do seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
DOCUMENTOS
DE
ORIGEM
ESTRANGEIRA
APRESENTADOS
PELO
CONTRIBUINTE. FORMALIDADES LEGAIS. NECESSIDADE DE TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.241 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720496/2020-00

Nos termos do art.192 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), do art.224 do
Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406/2002), ambos cumulados com o art.18 do
Decreto no 13.609/1943, os documentos redigidos em língua estrangeira deverão ser
traduzidos para o português por meio de tradutor juramentado para produzirem efeitos
legais no Brasil.
DOCUMENTOS ASSINADOS POR PESSOA FÍSICA QUE NÃO DETÉM
REGULARES PODERES PARA REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
INVALIDADE.
Documentos firmados por pessoa física que não possui poderes para representar
legalmente a pessoa jurídica neles qualificada são considerados inválidos e ineficazes
para produzir efeitos jurídicos, nos moldes do art.166 do Código Civil Brasileiro (Lei no
10.406/2002).
REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. MULTA REGULAMENTAR
DE 10% SOBRE O VALOR ADUANEIRO.
A multa regulamentar de 10% sobre o valor aduaneiro dos bens/equipamentos
submetidos ao regime aduaneiro especial de admissão temporária, prevista no art.72, I,
da Lei no 10.833/2003, aplica-se quando inobservadas quaisquer condições, requisitos e
prazos concernentes à tal benesse tributária, não limitando-se apenas às hipóteses
elencadas no art. 51 da Instrução Normativa RFB no 1600/2015.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A exoneração do crédito tributário consistiu apenas na “exclusão da multa de
ofício qualificada, aplicada no porcentual 150%, sobre os tributos lançados, devendo esta
permanecer no seu porcentual base de 75% previsto no art.44, I, da Lei no 9.430/1996”, sob o
entendimento de que “não está clara e hialina a ocorrência de fraude nesta lide em especial”.
Embora a decisão não tenha sido unânime, observa-se que a posição divergente
exonerava integralmente o crédito tributário, acatando a Impugnação apresentada, seja pela
preliminar de nulidade do lançamento, seja pela comprovação dos requisitos à concessão do
regime especial de admissão temporária.
Não houve interposição de Recurso Voluntário, mas, apenas, Recurso de Ofício
em face do valor exonerado.
Os autos foram, então, remetidos a este CARF e a mim distribuídos por sorteio.

Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora.
Como relatado, a matéria em discussão em sede do presente Recurso de Ofício
consiste exclusivamente no agravamento da multa de ofício aplicado pela Fiscalização e
exonerado pela DRJ.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.241 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720496/2020-00

No caso, conforme enquadramento legal de fl. 21, a fundamentação legal da multa
agravada é o art. 44, I, §1o da lei no 9.430/96, cuja redação recebeu recente alteração pela Lei no
14.689/2023:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Inicialmente é preciso observar que, na hipótese de provimento do Recurso de
Ofício, deverá, por força do princípio da retroatividade benigna estabelecida pelo art. 106, II, c,
do Código Tributário Nacional, ser aplicada a redução da multa ao patamar de 100%, e não mais
150%.
Ainda quanto à alteração legislativa, destaco a redação do §1-C, I, inserido pela
Lei no 14.689/2023:
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.241 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720496/2020-00

§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
Nota-se que a necessidade de demonstração de ofensa aos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964 já se encontrava prevista na redação do §1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96 vigente à época dos fatos. O transcrito §1-C, I, acrescentou à norma a exigência
de individualização e comprovação da conduta dolosa prevista na Lei no 4.502/64, quais sejam:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Tal observação é de suma importância, posto que coaduna exatamente com o que
restou decidido pelo acórdão recorrido:
A Fiscalização aplicou a multa de ofício qualificada, da ordem de 150% sobre o valor
das exações devidas. Fundamentou a sua incidência nos seguintes ditames (fl.55): “Em
razão de ficar constatado dolo específico em relação à existência de fato de todas as
empresas envolvidas nas importações, da emissão de faturas por Gary Orgeron sem
poderes específicos para tanto, e de se identificar como DIRECTOR de todos os
exportadores, sem realmente sê-lo, em tese, indica a ocorrência de fraude, conforme
art. 72, da Lei no 4.502/64, e sonegação de tributos aduaneiros devidos pela
importação com uso indevido da Admissão Temporária, conforme art. 71, da Lei
no4.502/64, os tributos suspensos devem ser exigidos de ofício, bem como as multas
previstas para a espécie, na forma dos arts. 676, 677, 678, 684, 702, inciso I, alínea
“c”, 709 e 725, inciso II, do Regulamento Aduaneiro:”
Data máxima vênia do entendimento da Fiscalização, aos nossos olhos não está clara e
hialina a ocorrência de fraude nesta lide em especial. Com efeito, como declinado
nas parcelas anteriores deste voto e da análise que destes autos, constatamos a falta de
comprovação documental da legitimidade do Sr. GARY MICHAEL ORGERON para
assinar, em nome das exportadoras/proprietárias das embarcações, os contratos de
reparo e as faturas (invoices) que lastrearam a concessão dos regimes especiais de
admissão temporária em análise, bem como o próprio descumprimento na execução de
tais contratos e/ou ao seu término, tal como fundamentado em tópicos antecedentes.
Contudo, estas constatações, de per si, não caracterizam necessariamente uma
fraude.
Sob nossa ótica não conseguimos visualizar uma robusta caracterização de fraude
neste caso concreto que desse supedâneo à imposição da multa majorada. Em verdade,
como já dito no parágrafo anterior, vislumbramos a falta de comprovação dos poderes
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.241 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720496/2020-00

de representação necessários para assinatura dos documentos, além do próprio
descumprimento do regime em decorrência da execução dos contratos de reparos,
contudo, tomando por base os elementos ínsitos neste processo, temos que as
imputações de simulação e ausência de propósito negocial, apesar de plausíveis,
deixam ainda alguma margem de dúvida quanto à sua efetiva concretização. No
que tange à assertiva de existência de grupo econômico irregular ou de fato, percebe-se
que a própria impugnante noticia a existência de grupo econômico internacional
formado entre as empresas, todavia, sustenta que inexiste qualquer ilegalidade ou
irregularidade neste fato, perfeitamente comum, inclusive, no seu segmento de atuação.
Neste diapasão, temos que razão assiste à contestante quando assevera que a mera
existência de grupo empresarial não é indicativo de irregularidade nas operações
entre as empresas integrantes do conglomerado, sendo ônus da Fiscalização, portanto,
demonstrar que a atuação das empresas, em conluio, tinha por objetivo a prática
de atos em afronta à legislação.
Esse dolo específico ensejador do agravamento da sanção ex officio é que não
conseguimos alcançar nestes autos, com o grau de convicção suficiente e apto à
fulcrar a manutenção da penalidade potencializada. Destarte, temos que procedem os
argumentos da impugnante quando postula que seja rechaçada a multa amplificada,
razão pela qual afastamos a qualificadora, prevista no §1o do art.44 da Lei no
9.430/1996, devendo a sanção permanecer no seu porcentual base de 75%, preconizado
no inciso I do mesmo art.44.
Como se pode depreender das próprias razões de decidir, a exigência de que o
agravamento da multa isolada seja precedida de efetiva configuração, individualização e
comprovação da conduta dolosa já vinha se manifestando em sede jurisprudencial:
IRPF.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 150, § 4°, DO
CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC, decidido
na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com a ordem do art.
150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173, nas demais situações. No presente caso, restou
comprovado que houve recolhimento de saldo do imposto apurado, sendo obrigatória a
utilização da regra de decadência do art. 150, § 4° do CTN.
MULTA
QUALIFICADA.
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE QUALIFICAÇÃO. De conformidade com a
legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c
Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150%
(cento e cinqüenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização,
do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a
qualificação da penalidade, sobretudo quando a autoridade lançadora baseou-se em
meras suposições.
(Acórdão no 2401-010.331, de 05/10/2022)

MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRÁTICA REITERADA DE
OMISSÕES SIGNIFICATIVAS EM RELAÇÃO AOS VALORES DECLARADOS.
DOLO NÃO COMPROVADO.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.241 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720496/2020-00

A qualificação da multa deve estar baseada em prova de dolo do sujeito passivo, o que
envolve o cometimento de um ilícito para além da própria omissão, isto é, um ato
contrário ao direito que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a omissão. O
fato de haver receitas escrituradas que não constam das declarações fiscais, mesmo que
por mais de um período, e mesmo com valores “significativos” ou “relevantes”, nada
diz sobre a prática das ações que dão ensejo à qualificação a multa de ofício, quais
sejam sonegação, fraude ou conluio. Tal fato não deixa de ser, tão somente, a descrição
de uma omissão de receitas.
(Acórdão no 9101-006.229, de 13/09/2022)
Na hipótese dos autos a conduta dolosa verificada pela Fiscalização e seu
respectivo enquadramento foi assim apresentada:
Em razão de ficar constatado dolo específico em relação à existência de fato de todas as
empresas envolvidas nas importações, da emissão de faturas por Gary Orgeron sem
poderes específicos para tanto, e de se identificar como DIRECTOR de todos os
exportadores, sem realmente sê-lo, em tese, indica a ocorrência de fraude, conforme art.
72, da Lei no 4.502/64, e sonegação de tributos aduaneiros devidos pela importação com
uso indevido da Admissão Temporária, conforme art. 71, da Lei no 4.502/64, os tributos
suspensos devem ser exigidos de ofício, bem como as multas previstas para a espécie,
na forma dos arts. 676, 677, 678, 684, 702, inciso I, alínea “c”, 709 e 725, inciso II, do
Regulamento Aduaneiro
Veja-se que a única individualização de conduta dolosa especificada pela
Fiscalização diz respeito à suposta ausência de poderes por parte do Sr. Gary Orgeron, sendo
que, na hipótese dos autos, nem mesmo as pessoas jurídicas envolvidas questionaram tais
poderes. Ademais, é a própria auditoria fiscal que aduz ser tal conduta, “em tese”, indicativa de
conduta fraudulenta.
Logo, tal circunstância é, como dito, nas próprias palavras da fiscalização,
meramente presuntiva, não sendo suficiente para se atestar, de forma inequívoca, o intuito doloso
exigido pela legislação de regência, consoante razões expostas no acórdão recorrido.
Por todo o exposto, voto por dar NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício
interposto, mantendo o acórdão recorrido no que diz respeito ao afastamento da multa agravada
aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1193
DF CARF MF
Original